Tribunal: TJDFT
Processo: 0723033-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Vistos etc. Ante a derradeira manifestação materializada pela agravante1 através do derradeiro petitório que formulara, por meio do qual desistira do agravo de instrumento que interpusera, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo a este inconformismo, negando-lhe trânsito. Custas pela agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 61599945